Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-63.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009897-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Intolerância e/ou Injúria por Orientação Sexual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA BORGES - CPF: 004.866.071-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARMEN MARIA DA SILVA - CPF: 018.053.851-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009897-63.2025.8.11.0006

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena por crimes de ameaça e injúria qualificada, insurgindo-se a defesa contra o
quantum
de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, fundada unicamente em maus antecedentes, observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação adequada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo vedada a elevação desproporcional da pena-base sem fundamentação concreta e individualizada.

4. A majoração de 200% (duzentos por cento) sobre o mínimo legal, baseada em uma única circunstância judicial negativa, revela-se excessiva e dissociada dos parâmetros jurisprudenciais.

5. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a exasperação deve, em regra, observar frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

6. Reconhecida a inadequação da fração aplicada, impõe-se o redimensionamento da sanção basilar com base no critério mais favorável ao réu.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada de ofício na segunda fase, afastando-se a incidência indevida da Súmula 231 do STJ, diante da não fixação da pena-base no mínimo legal.

8. Mantida a dosimetria quanto ao crime de injúria qualificada, por ausência de impugnação recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A exasperação da pena-base há de submeter-se a parâmetros proporcionais, sendo recomendável, para tanto, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. 2. Ressente-se de legitimidade a elevação desproporcional da pena-base desacompanhada de fundamentação concreta e individualizada. 3. A atenuante da confissão espontânea deve incidir sempre que a pena-base não tiver sido fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV; 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024; AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023. TJMT, N.U 1008528-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026; N.U 1017230-60.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009897-63.2025.8.11.0006

APELANTE: ROBERTO DE SOUZA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO DE SOUZA BORGES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima, pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 147, §1o, do Código Penal, e art. 2-A,
caput
, da Lei n.o 7.716/89, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (cf. Id. n.o 350267888).

Nas razões recursais, a defesa volta-se contra a pena-base fixada para o delito de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), ao argumento de que, tendo sido negativada apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, a sentença não deveria ter elevado a reprimenda de 1 (um) mês para 3 (três) meses de detenção, sobretudo sem apresentar fundamentação concreta e idônea que justificasse tal exasperação (cf. Id. n.o 350267909).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo parcial provimento do recurso (cf. Id. n.o 350267911).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.o 357101852).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1009897-63.2025.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da dosimetria da pena, notadamente no que concerne à proporcionalidade e à razoabilidade da exasperação da pena-base fixada para o delito de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal).

Para a adequada delimitação da matéria controvertida, impõe-se a transcrição do seguinte excerto da sentença:

“[...] Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia, para o fim condenar o réu Roberto de Souza Borges, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 147, §1o, do Código Penal e artigo 2-A, caput, da Lei n.o 7.716/89 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06).

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena (art. 68, CP).

II.I. Da vítima C. M. da S.

A pena prevista ao delito de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da penae considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a) possui maus antecedentes, vez que possui condenação criminal transitada em julgado, sendo que utilizo-me da Execução da Pena n°2000034-62.2024.8.11.0051, para valorar negativamente na 1a fase;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) meses de detenção.

Quanto à segunda fase, ausentes causas agravantes, restando presente apenas a atenuante da relativa à confissão espontânea (art.65, III ‘’d’’, CP). Todavia, considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal (Súmula 231, do STJ), mantenho a pena intermediária em 03 (três)meses de detenção.

Quanto à terceira fase, ausentes causas de aumento ou causas de diminuição ocasião em que mantenho a pena-definitiva em 03 (três) meses de detenção.

II.II. Da vítima C. da S. S.

A pena prevista ao delito de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa, conforme o preceito secundário do artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a) possui maus antecedentes, vez que possui condenação criminal transitada em julgado, sendo que utilizo-me da Execução da Pena n°2000034-62.2024.8.11.0051, para valorar negativamente na 1a fase;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) meses de detenção.

Quanto à segunda fase, ausentes causas agravantes, restando presente apenas a atenuante da relativa à confissão espontânea (art. 65, III ‘’d’’, CP). Todavia, considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal (Súmula 231, do STJ), mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Quanto à terceira fase, ausentes causas de aumento ou causas de diminuição ocasião em que mantenho a pena-definitiva em 03 (três) meses de detenção.

II.II. Da vítima C. da S. S.

A pena prevista ao delito de injúria é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, conforme o preceito secundário do artigo 2o-A, da Lei 7.716/89, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06.

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado (a) possui maus antecedentes, vez que possui condenação criminal transitada em julgado, sendo que utilizo-me da Execução da Pena n°2000034-62.2024.8.11.0051, para valorar negativamente na 1a fase;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, presente agravante do art., 61, II, “f”, CP, bem como presente a atenuante da relativa à confissão espontânea (art.65, III ‘’d’’, CP). razão pela qual ambas serão compensadas entre si (Tema Repetitivo 585, STJ). Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Quanto à terceira fase, ausentes causas de aumento ou causas de diminuição ocasião em que mantenho a pena-definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os crimes foram praticados pelo acusado mediante mais de uma ação, aplicando o sistema do cúmulo material decorrente do concurso material (art. 69, CP), torno total a pena do réu em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do artigo 49, § 1o, do Código Penal, fixo o dia-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (art. 49, § 2o, CP) [...].”

O art. 59 do Código Penal consagra os parâmetros que orientam a individualização judicial da pena, incumbindo ao julgador, à luz das circunstâncias judiciais ali elencadas – culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima –, fixar, dentre as sanções cominadas, aquela que se revele necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito.

A dosimetria da pena, conquanto inserida no âmbito da discricionariedade judicial, não se esgota em mera operação aritmética, devendo submeter-se aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Impõe-se, assim, que a fixação da reprimenda observe as particularidades do caso concreto, em estrita conformidade com os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal) e da
obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF/88), os quais vedam decisões arbitrárias e exigem justificação adequada do
quantum
penal estabelecido.

No caso em análise, o Juízo, ao proceder à fixação da pena-base do delito de ameaça, valorou negativamente apenas a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, tomando por fundamento a existência da Execução Penal no 2000034-62.2024.8.11.0051. Em razão dessa única circunstância desfavorável, promoveu a exasperação da pena-base em 2 (dois) meses, elevando-a do mínimo legal de 1 (um) mês para 3 (três) meses de detenção.

Nota-se que a exasperação levada a efeito importa em acréscimo de 200% (duzentos por cento) sobre o mínimo legal, redundando, em termos práticos, na sua triplicação. Cuida-se de majoração expressiva que, consoante já consignado,
somente se legitima mediante fundamentação concreta, específica e idônea
, apta a evidenciar sua necessidade e adequação.

Todavia,
não se evidenciam elementos idôneos capazes de amparar o patamar de aumento adotado
, notadamente quando cotejado com os critérios usualmente consagrados pela jurisprudência, os quais orientam a exasperação da pena-base segundo frações mais moderadas e proporcionais.

A orientação jurisprudencial consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais de Justiça estaduais, firmou-se no sentido de que, ao se proceder à exasperação da pena-base em decorrência da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revela-se prudente a adoção das frações de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato
ou, alternativamente, de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
.

Ressalva-se, todavia, a possibilidade de fixação de frações diversas, desde que amparadas em
fundamentação concreta, idônea e devidamente individualizada
.

Nesse sentido:

“[...] A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações
desde que haja fundamentação idônea para tanto
[...].
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024.)

“[...] Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador [...].”
(STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.)

“[...] A adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima ou a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as reprimendas
exige fundamentação idônea e concreta
, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade [...].”
(N.U 1008528-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026.)

In casu
, a sentença limitou-se à mera referência à existência de maus antecedentes, desacompanhada, como salientado, de fundamentação

capaz de legitimar a exasperação da pena-base em patamar tão elevado.

A incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 1 (um) mês conduz à fixação da pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. De modo alternativo, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre os limites mínimo (1 mês) e máximo (6 meses) resulta em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

Convém, entretanto, por ser
mais favorável ao réu
, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, resultando em pena-base de
1 (um) mês e 5 (seis) dias de detenção
para cada vítima.

A propósito:

“[...] A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em
1/6 [um sexto] da pena mínima
prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado,
devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
[...].”
(N.U 1017230-60.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023.)

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o Juízo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), mas deixou de lhe conferir eficácia redutora, ao argumento de que a pena-base já se encontrava fixada no mínimo legal, invocando, para tanto, o óbice consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, tal fundamentação está equivocada, haja vista os elementos já expostos.

Assim,
de ofício
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em
1 (um) mês de detenção
por vítima, tornando-a definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao crime de injúria em razão de orientação sexual (art. 2-A, Lei 7.716/89), não há insurgência recursal, razão pela qual mantenho a dosimetria aplicada na sentença – 2 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

À luz do sistema do cúmulo material (art. 69 do Código Penal), fixo a reprimenda total em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, acrescida de 2 (dois) meses de detenção
, cumulada com 10 (dez) dias-multa e com a obrigação de indenizar cada vítima no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

À luz do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para redimensionar a reprimenda imposta a
ROBERTO DE SOUZA BORGES
, fixando-a em
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, acrescida de 2 (dois) meses de detenção
, permanecendo incólumes as condenações ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) devida a cada uma das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026